Tribunal: TJDFT
Processo: 0703203-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703203-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Renato Eduardo Sousa Silva (e outros) Agravado: Valter Kazuo Takahashi D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, conjuntamente, por Renato Eduardo Sousa Silva (e outros) contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de embargos de declaração anteriormente manejado pelos ora embargantes (Id. 69341616). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 17 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator